Tribunal: TJDFT
Processo: 0703335-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IPTU/TLP. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL SEM REGISTRO IMOBILIÁRIO. MANUTENÇÃO DO ALIENANTE NO POLO PASSIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, manteve a inclusão da parte embargante no polo passivo de execução fiscal relativa à cobrança de IPTU/TLP, rejeitando a alegação de ilegitimidade passiva por alienação de imóveis sem registro. A embargante alega omissão quanto à análise de documentos que comprovariam a alienação dos imóveis e ao cumprimento do ônus probatório, além de suposta ausência de relação jurídico-tributária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar, de forma adequada, a documentação apresentada pela embargante sobre a alienação dos imóveis, bem como a ausência de posse à época da constituição do crédito tributário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscussão do mérito ou reforma do julgado.
4. O acórdão impugnado analisou adequadamente os argumentos da parte, destacando que a responsabilidade tributária pelo IPTU/TLP subsiste até o registro da transferência no cartório de imóveis, nos termos da jurisprudência do STJ.
5. O julgado consignou expressamente que a mera alienação por instrumento particular e a perda da posse não bastam para afastar a sujeição passiva tributária do alienante, diante da ausência de registro.
6. A alegada omissão não se configura, pois o acórdão abordou de forma suficiente a matéria necessária à solução da controvérsia, mesmo sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.
7. A rejeição dos embargos não impede o pré-questionamento, conforme disposto no art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade tributária pelo IPTU/TLP subsiste em relação ao alienante enquanto não houver o registro da transferência da propriedade no cartório de imóveis.
2. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados não configura omissão quando a matéria é adequadamente enfrentada no acórdão.
3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado, salvo na presença dos vícios do art. 1.022 do CPC.